Tribunal: TJES
Processo: 5005308-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005308-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NELSON MALLACO FILHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA. FILHO INVÁLIDO. INAPLICABILIDADE DO RGPS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Nelson Mallaco Filho contra acórdão que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de dependência previdenciária de Carlos Eduardo Rigão Mallaco como filho inválido após os 21 anos de idade, sob o fundamento de que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 não prevê tal hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação supletiva da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê a condição de dependente previdenciário para filhos inválidos de qualquer idade, diante da alegada lacuna normativa na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa a alegação de aplicação supletiva da Lei Federal nº 8.213/91, esclarecendo que a legislação estadual é clara ao limitar o reconhecimento da dependência previdenciária ao filho inválido cuja invalidez ocorra até os 21 anos.

5. A autonomia normativa do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), previsto no art. 40 da CF/1988, impede a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.213/91, pois a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 já disciplina a matéria de forma específica.

6. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.

7. O interesse no prequestionamento, por si só, não autoriza a oposição dos embargos declaratórios quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração ocorre apenas quando o órgão julgador deixa de analisar questão relevante para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando a matéria é devidamente apreciada no voto condutor.

2. A autonomia normativa do RPPS impede a aplicação subsidiária do RGPS quando a legislação estadual já disciplina a matéria de forma específica.

3. A simples pretensão de reexame do julgado ou de prequestionamento da matéria não autoriza a oposição de embargos de declaração, salvo se evidenciado algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, XII, 37, 40; CPC, art. 1.022; LCE nº 282/2004, art. 5º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NELSON MALLACO FILHO
contra o acórdão de ID 12162543 proferido por esta Colenda Câmara Cível que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de dependência previdenciária de Carlos Eduardo Rigão Mallaco como filho inválido após os 21 anos de idade, sob o fundamento de que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 não contempla a referida hipótese.

Em suas razões recursais de ID 12483829, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que a decisão não considerou a competência legislativa concorrente em matéria previdenciária (art. 24 da CF/88), o que justificaria a aplicação supletiva da Lei Federal nº 8.213/91, a qual prevê a condição de dependente previdenciário para filhos inválidos de qualquer idade. Alega, ainda, que a omissão na legislação estadual configuraria lacuna normativa a ser preenchida pela norma federal.

Contrarrazões apresentadas no ID 12754397, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
NELSON MALLACO FILHO
contra o acórdão de ID 12162543 proferido por esta Colenda Câmara Cível que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de dependência previdenciária de Carlos Eduardo Rigão Mallaco como filho inválido após os 21 anos de idade, sob o fundamento de que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 não contempla a referida hipótese.

Em suas razões recursais de ID 12483829, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que a decisão não considerou a competência legislativa concorrente em matéria previdenciária (art. 24 da CF/88), o que justificaria a aplicação supletiva da Lei Federal nº 8.213/91, a qual prevê a condição de dependente previdenciário para filhos inválidos de qualquer idade. Alega, ainda, que a omissão na legislação estadual configuraria lacuna normativa a ser preenchida pela norma federal.

Contrarrazões apresentadas no ID 12754397, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHO INVÁLIDO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO RGPS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Reconhecimento de Dependência Econômica ajuizada por Nelson Mallaco Filho, julgou procedente o pedido de inclusão de seu filho, Carlos Eduardo Rigão Mallaco, como dependente previdenciário, com base na Lei nº 8.213/91.

2. O pedido inicial fundamentou-se em incapacidade permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido quando o filho do autor tinha 27 anos, sustentando-se a existência de dependência econômica e a aplicação subsidiária da legislação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 8.213/91, relativa ao RGPS, é aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Espírito Santo; e (ii) verificar se é possível o reconhecimento da condição de dependente previdenciário de filho inválido cuja invalidez tenha ocorrido após os 21 anos, à luz da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores estaduais é regido por legislação própria, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, conforme artigo 40 da Constituição Federal. Tal legislação possui autonomia normativa em relação ao RGPS, regulado pela Lei nº 8.213/91.

5. A competência legislativa concorrente permite aos Estados disciplinar os RPPS de seus servidores, desde que observadas as normas gerais estabelecidas pela União (CF/1988, art. 24, XII). No caso concreto, a legislação estadual prevalece, sendo inaplicável a Lei nº 8.213/91.

6. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu artigo 5º, inciso IV, condiciona o reconhecimento de dependência previdenciária de filhos inválidos à comprovação de que a invalidez tenha ocorrido antes dos 21 anos. O mesmo entendimento foi mantido pela Lei Complementar Estadual nº 938/2020, que alterou dispositivos da legislação estadual sem modificar esse requisito.

7. Não se trata de omissão legislativa na norma estadual que possa justificar a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.213/91. Pelo contrário, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 regula de forma precisa e específica a matéria, delimitando de maneira expressa as condições para a inclusão de filhos inválidos como dependentes previdenciários.

8. No caso analisado, a invalidez permanente de Carlos Eduardo Rigão Mallaco decorreu de acidente automobilístico ocorrido aos 27 anos, o que inviabiliza o reconhecimento da dependência previdenciária nos termos da legislação estadual vigente.

9. A atuação do IPAJM deve observar estritamente o princípio da legalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. O reconhecimento de direitos previdenciários sem respaldo legal violaria tal princípio e comprometeria o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) possui autonomia normativa em relação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo regido pela legislação específica de cada ente federativo.

2. Para o reconhecimento da condição de dependente previdenciário no RPPS estadual, devem ser observados os requisitos expressos na legislação local, prevalecendo a norma que condiciona a invalidez do dependente à ocorrência antes dos 21 anos de idade.

3. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, devendo atuar nos estritos limites das normas legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, XII, 37 e 40; CPC, art. 85; LCE nº 282/2004, art. 5º, IV; LCE nº 938/2020, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso concreto.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, consignando que a matéria é disciplinada de forma expressa pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a qual delimita de forma precisa a condição de dependente previdenciário ao filho inválido cuja invalidez tenha ocorrido até os 21 anos de idade. Não se trata, portanto, de omissão legislativa que justifique a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.213/91, uma vez que a norma estadual é clara ao estabelecer as condições para a concessão do benefício.

Ademais, o voto condutor foi expresso ao afastar a aplicação da norma federal ao caso concreto, considerando a autonomia normativa dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), nos termos do art. 40 da Constituição Federal, sendo incabível a invocação do art. 24 da CF/88 para fins de aplicação supletiva da legislação federal ao RPPS dos servidores estaduais.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
NELSON MALLACO FILHO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar